Tribunal: TJDFT
Processo: 0734004-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734004-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em causa própria por ANILDO FABIO DE ARAUJO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. Na peça inicial (ID 50222732), o impetrante narra que tramita perante o Juízo de origem queixa-crime ajuizada em seu desfavor por Juiz de Direito do Estado de Minas Gerais. Diz que apresentou exceção da verdade, requerendo a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Afirma que o Juízo a quo designou audiência para transação penal, na qual não compareceu devido a problemas de saúde. Alega que foi designada nova audiência, por vídeo conferência, o que entende violar seus direitos constitucionais. Assevera que foi vedado o seu acesso ao sistema PJ-e na origem, o que lhe acarreta constrangimento ilegal. Requer, liminarmente, que seja determinada a suspensão do bloqueio do Paciente/Impetrante no sistema PJe do TJDFT, visto que não consta nenhuma punição disciplinar pela OAB/DF, não houve o devido processo legal, não houve nenhuma ilegalidade, litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça. No mérito, pede a concessão da ordem, para que os autos de origem sejam remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Antes de apreciar o pedido liminar, foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (ID 50259033). Informações prestadas pelo Juízo (ID 50370836). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No caso, observa-se que o impetrante alega vedação ao acesso ao sistema do PJ-e na origem, além da necessidade de encaminhamento dos autos ao Juízo que entende competente, de forma que o habeas corpus não se afigura, evidentemente, a via adequada para assegurar referidas pretensões. Inclusive, no que diz respeito ao acesso aos autos do processo de origem, conforme informações prestadas (ID 50370836), não há óbice para que o paciente acesse integralmente os autos de origem. Ademais, o processo na origem segue seu curso normal, de forma que não se vislumbra, de plano, ilegalidade hábil a ensejar o cabimento excepcional do writ. Como dito, o cabimento do writ é assegurado constitucionalmente sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese, como informado pelo próprio impetrante, trata-se de queixa-crime e exceção da verdade com curso normal na origem, não se vislumbrando a ilegalidade apontada, tampouco ato capaz de cercear a liberdade de locomoção da paciente. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator